Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004555-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- CARLOS ROQUE DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1004555-31.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 20170312637147500000) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com fundamento no art. 300 do CPC; fixou multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$5.000,00.
O agravante alega que não houve nenhum vício ou utilização de artifícios para induzir o agravado a erro e contratar o empréstimo.
Aduz que o empréstimo consignado não se confunde com cartão de crédito com margem consignável, visto que neste, a pessoa recebe um cartão de crédito comum, de forma que o pagamento das faturas é realizado com a margem de 5% do benefício da parte contratante (que neste caso equivale a R$ 46,85). O valor excedente das faturas devem ser pagos através de boleto.
Diz que o agravado praticamente não tem margem para contratação de empréstimo, porque tem diversos contratos inclusive com outras instituições financeiras.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 20170312637147500000) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com fundamento no art. 300 do CPC; fixou multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$5.000,00.
O agravado ajuizou o feito aduzindo que é aposentado e, por necessidade, procurou o agravante para fazer um empréstimo consignado de R$1.045,00.
Diz que depois, inconformado com a quantidade de descontos, entrou em contato com a instituição financeira e foi informado que o empréstimo, que acreditava ser na modalidade consignada, na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referente ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor e ainda, que esta deveria pagar a integralidade do valor liberado, tratando-se portanto de operação não pretendida pelo Requerente.
Afirma que nunca quis contratar cartão de crédito, bem como jamais utilizou cartão fornecido pelo Banco.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.
No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC). (Id 43361374 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto a multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator